Tribunal: TJBA
Processo: 8165548-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165548-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): BRUNO NOU SAMPAIO, ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR, promovido por WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, concedeu a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 264, XXIX, do RICMS/BA e no Convênio ICMS 38/01 para isenção tributária na aquisição de veículos destinados ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A isenção de ICMS para aquisição de veículos por taxistas está prevista no Convênio ICMS nº 38/2001 e regulamentada no Estado da Bahia pelo art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS-BA). 4. O requisito legal de residência admite interpretação extensiva, permitindo que o beneficiário resida tanto no município que concedeu o alvará quanto em município circunvizinho. 5. A Procuradoria do Estado destacou que a SEFAZ/BA realizou diligências, as quais apontaram através da análise de notas fiscais que estas indicavam como endereço do autor/apelado o Município de Lauro de Freitas e Salvador, sendo que das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) 13 (treze) constaram o endereço de destino em Salvador, 36 (trinta e seis) com endereço de destino em Lauro de Freitas e apenas 03, no mês de outubro, no Município de Vera Cruz. 6. No entanto, a parte autora/apelada como forma de comprovar a residência, juntou aos autos comprovante em seu nome, ID 60416202/ 60416204, sendo que as informações trazidas pelo ESTADO DA BAHIA com fundamento apenas na análise de notas fiscais de compras online que indicariam endereço em Salvador ou Lauro de Freitas, são insuficientes para afastar as provas anexadas aos autos pelo apelado e então o direito à isenção. 7.Ainda, mesmo que residisse em Salvador ou Lauro de Freitas, o Município de Vera Cruz compõe a Região Metropolitana de Salvador, o que pode ser considerado como município circunvizinho, para aplicação do art. 264, XXIX, do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS-BA). 8. As provas constantes dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais, tornando indevida a negativa administrativa de isenção tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo para atividade de táxi é devida quando o requerente comprova residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, conforme o art. 264, XXIX, item 7, do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS-BA). Dispositivos relevantes citados: Convênio ICMS nº 38/2001; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS-BA), art. 264, XXIX, item 7; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Código Tributário Nacional, art. 111. Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084766-89.2024.8.05.0001; Rel. Des. Marcelo Silva Britto; 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8165548-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON EXPEDITO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06